Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE OBRA. RECIBO DE PAGAMENTO APRESENTADO NOS AUTOS. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os autores recorrentes opuseram embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão é omisso, pois não considerou os comprovantes de pagamento de juros de obra anexados aos autos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. O extrato de débitos e pagamentos emitido pela ré (ID 66045712 e 66045672) mostra a relação e os valores cobrados pelos juros de obra, que foram quitados por meio de dois pagamentos de R$ 8.754,13 e R$ 1.000,00. Esses valores coincidem com os juros de obra inicialmente pagos pela construtora à Caixa Econômica Federal (ID 66045700).
4. Esse cenário autoriza a ilação de que houve o efetivo pagamento pelo mutuário. Nessas circunstâncias, os embargantes fazem jus ao ressarcimento dos juros de obra pagos no período de atraso na entrega do imóvel.
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para dar parcial provimento ao recurso inominado dos autores e condenar a ré a ressarcir os juros de obra no período de atraso na entrega do imóvel, no total de R$ 9.754,13 (nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos). Até 30/8/2024, serão aplicados juros à razão de 1% a.m. desde a citação, com correção monetária pelo INPC. A partir de 30/8/2024, deve ser aplicada a equação SELIC – IPCA (art. 406).
6. Sem condenação em custas ou honorários em relação aos autores.